Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de GEORGE FEITOSA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Paranoá, que nos autos da ação penal no 0700240-15.2024.8.07.0008, onde figura como acusado pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 13, 147 (por duas vezes), 150, §1o, e 155, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha, e 24-A da Lei 11.340/06 (lesão corporal qualificada, ameaça, violação de domicílio majorada, furto simples e desobediência a decisão judicial que fixou medidas protetivas ), manteve sua prisão preventiva, decretada com fundamento no art. 313, III, do CP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 07/02/2024. Sustenta a impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que a vítima compareceu ao Ministério Público, no dia 08/02/2024, Id 58307258, págs. 81-85, solicitando a revogação das medidas protetivas decretadas a seu favor, cujo descumprimento no dia anterior, 07/02/2024, resultou na decretação da prisão preventiva do acusado. O descumprimento foi comunicado pela vítima em delegacia. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, após comunicação da vítima, em registro de ocorrência policial, de descumprimento das medidas. Materialidade e indícios de autoria não foram questionados, e despontam dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive respaldou o oferecimento e recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, mostra-se presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, diante da ineficácia das medidas protetivas de urgência, deliberadamente descumpridas pelo acusado. Consoante se extrai dos autos, há histórico de violência do acusado contra a vítima, que resultou em sua prisão em flagrante seguida de liberdade provisória mediante obrigação de cumprimento de medidas protetivas de urgência, dias depois já descumpridas, o que ensejou a instauração de ação penal por delitos diversos e decretação da prisão preventiva. Tem-se, assim, que nada obstante a ordem judicial de restrição de aproximação e contato, o acusado, descumprindo a ordem judicial, voltando a praticar diversos atos de violência contra a companheira. Tal contexto evidencia escalada da violência que, decerto, submete a vítima a situação de risco atual e concreto, somente passível de ser evitado mediante a manutenção da prisão preventiva, uma vez que as medidas protetivas fixadas se mostraram ineficazes. No caso, portanto, a prognose de risco atual à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para legitimar a manutenção da medida cautelar extrema. No caso, a declaração da ofendida de que não deseja mais a continuidade das medidas protetivas de urgência não elide a necessidade da cautelar extrema, pois conforme bem sopesado na decisão impugnada, indica situação de vulnerabilidade da vítima, sendo necessário apurar as reais razões que a levaram a firmar a referida declaração, e se o fez, de fato, livre de qualquer ingerência ou coação. Tais questões hão de ser apuradas e apreciadas pelo juiz natural da causa, não sendo o documento, isoladamente, suficiente para justificar a revogação liminar da prisão preventiva, inclusive porque já designada audiência de instrução para data próxima, dia 27/05/2024. Assim sendo, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator